Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743549-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN GONCALVES COLEN, MARIANA XAVIER MACHADO COLEN AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELVIN GONÇALVES COLEN e MARIANA XAVIER MACHADO COLEN em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705352-78.2018.8.07.0006, indeferiu os pedidos dos executados, ora agravantes, relativos à desconstituição da penhora do imóvel, à reavaliação do valor do bem e ao recálculo do valor da dívida exequenda. Em suas razões recursais, explicam que são fiadores em contrato de locação que foi objeto do pedido da ação de despejo que gerou a sentença exequente. Sustentam que houve acordos realizados durante a fase de conhecimento, os quais implicaram na novação da dívida, descaracterizando os pedidos iniciais relativos ao despejo e cobrança decorrente do contrato de locação. Alegam que houve a desconstituição da garantia firmada pelos fiadores, razão pela qual o feito deve ser chamado à ordem para que o cumprimento de sentença seja voltado somente em face do devedor principal ou que sejam considerados devedores comuns, afastando a penhora do imóvel por se tratar de bem de família. Sustentam, ainda, que a avaliação do imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça, não observou os critérios estabelecidos pela NBR/ABNT, além de não considerar as características da região em que se encontra o bem, razão pela qual deve haver nova avaliação nos termos dos arts. 480 e 873 do CPC. Alegam ofensa à ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, ao argumento de que não houve a comprovação do esgotamento de todos os meios de constrição. Aduzem a existência de penhora em excesso, uma vez que o valor atualizado do débito é três vezes inferior ao valor do imóvel penhorado, o que demonstra que não está sendo observado o art. 805 do CPC que determina a penhora de forma menos gravosa ao devedor. Afirma que a planilha de débito apresentada pelo credor apresenta valores incorretos, o que gera enriquecimento sem causa ao credor. Alega a existência de capitalização de juros e afirma que deve incidir a taxa SELIC como fator de atualização monetária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os atos expropriatórios, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora ou, subsidiariamente, determinar a proibição da alienação do imóvel em razão da pendência de análise das questões suscitadas no recurso. Preparo recolhido nos IDs 52270032 e 52270031. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os IDs mencionados na decisão se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 171811387): Cuida-se de manifestação da parte executada na qual alega que: 1) os acordos firmados entre as partes no curso da demanda apresentam-se como novação do débito; 2) as garantias anteriormente firmadas, inclusive com relação à fiança, foram desconstituídas pela novação; 3) o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas em desfavor do devedor principal, ou, alternativamente, que os demais sejam mantidos como devedores comuns, desconstituindo, assim, a penhora do imóvel; 4) o laudo de avaliação do imóvel não observou os requisitos legais e técnicos; 5) não foi observada a ordem de preferência de penhora prevista no artigo 835 do CPC; 6) há excesso de penhora e inobservância do princípio da menor onerosidade; 7) há excesso de execução; 8) existem vícios nos editais das hastas públicas expedidos. DECIDO. O primeiro e mais importante ponto a ser esclarecido é que o julgado, objeto do cumprimento de sentença, é aquele de ID. 63382133. Assim, todo o desenrolar do cumprimento de sentença deve ser atentar aos parâmetros da referida sentença que transitou em julgado em 15/06/2020 (ID. 65476820). Assim, com relação aos pontos 1, 2 e 3, ressalto que os limites do pedido de cumprimento foram estabelecidos pela sentença de ID. 63382133. Eventuais acordos ou ajustes firmados entre as partes que não integraram a sentença não são objeto dos autos. Portanto, o polo passivo deve ser mantido na forma que atualmente se apresenta, inclusive, com a condição dos fiadores. Ponto 4: O imóvel foi avaliado conforme auto de ID. 140854829 do qual o executado Kelvin foi intimado no próprio ato, conforme certidão de ID 140854828 e nada manifestou. Novamente intimados por seus patronos, os executados nada manifestaram sobre o valor da avaliação do imóvel (ID. 161793324), atraindo a preclusão. O laudo foi homologado pela decisão de ID. 162434054, não impugnada pelas partes. Ponto 5: Desde o início do cumprimento de sentença, a ordem de preferência de penhora estabelecida pelo artigo 835 do CPC foi observada pelo Juízo. Conforme se observa dos autos, foram realizadas tentativas de localização de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf sem sucesso na satisfação integral do débito. Portanto, a ordem de penhora está regular. Pontos 6 e 7: A parte devedora alega excesso de execução, contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, rejeito a impugnação. No mesmo sentido, a alegação de excesso de penhorada deve ser rejeitada. Conforme já explicitado, várias foram as tentativas de satisfação do crédito, sem sucesso, restando a penhora do imóvel como alternativa viável ao alcance da pretensão final da execução. Ademais, cabe ressaltar que o valor remanescente ao pagamento do débito, será restituído ao executado. Assim, não verifico excesso de penhora ou ofensa ao princípio da menor onerosidade. Ponto 8: A decisão de ID. 165987973 definiu os critérios das hastas públicas dos quais verifico que apenas o valor do imóvel indicado no edital mostrou-se equivocado. Nos mais, entendo que atendidas as determinações legais. O imóvel não possui matrícula individualizada, assim, foi determina a comunicação ao condomínio com relação à penhora, com intuito de resguardar terceiros de boa-fé. Ainda assim, entendo prudente remarcar as hastas públicas designadas para os dias 18/09/2023 e 21/09/2023 para retificação do edital de intimação. O valor da avaliação do bem é de R$ 680.000,00 (ID. 140854829). Cumpra-se na forma da decisão de ID. 165987973. Intimem-se. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as matérias suscitadas pelos agravantes esbarram na preclusão. Como cediço, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Feita a breve explicação, passo à análise das alegações dos agravantes. 1. Novação – Exclusão da Fiança Os agravantes sustentam que houve acordos realizados durante a fase de conhecimento, os quais implicaram na novação da dívida, descaracterizando os pedidos iniciais relativos ao despejo e cobrança decorrente do contrato de locação. Alegam que houve a desconstituição da garantia firmada pelos fiadores, ora agravantes, razão pela qual o feito deve ser chamado à ordem para que o cumprimento de sentença seja voltado somente em face do devedor principal ou que sejam considerados devedores comuns, afastando a penhora do imóvel por se tratar de bem de família. Sem razão. O título judicial exequendo é a sentença proferida no ID 63382133, que analisou a ação de despejo c/c cobrança e condenou as partes nos seguintes termos: Ante o exposto e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, para: a) Decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como o despejo da ré do imóvel descrito na inicial. b) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos comuns vencidos e não pagos a partir de 1o.02.2018, totalizando o valor de R$ 34.794,09 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos).e, ainda, daqueles aluguéis e encargos comuns que se venceram ao longo da demanda até a efetiva desocupação do imóvel, e, também, correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês, ambos contados desde a data do vencimento de cada aluguel e encargo comum mensal até o efetivo pagamento. Devendo ser deduzidos os valores já recebidos pela autora, devidamente comprovados, a título de aluguéis. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. O título judicial exequendo não reconheceu a novação da obrigação e nem excluiu a responsabilidade dos fiadores assumida no contrato de locação. Assim, caso entendessem que não deveriam ser condenados de forma solidária na ação de despejo, em razão de sua obrigação como fiadores ter deixado de existir, os agravantes deveriam ter interposto recurso contra a sentença. Não o tendo feito, resta incabível que busquem a alteração da coisa julgada por simples petição, mormente porque há meio processual disponível no ordenamento jurídico para tal finalidade. Nesse contexto, resta patente que a matéria está acobertada pela preclusão. Portanto, tendo em vista que, nos termos do título judicial, a responsabilidade dos agravantes decorre de fiança prestada em contrato de locação, resta incabível a proteção de impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Este Tribunal de Justiça perfila do mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. ESTATUTO DO IDOSO. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ. II - Consoante tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". III - A penhora do imóvel residencial do fiador em contrato de locação comercial não ofende o direito de moradia previsto no art. 6o da CF nem o Estatuto do Idoso, diante da previsão legal expressa e dos precedentes vinculantes. Mantida a r. decisão. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756708, 07252311620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 2. Nova Avaliação Os agravantes sustentam que a avaliação do imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça, não observou os critérios estabelecidos pela NBR/ABNT, além de não considerar as características da região em que se encontra o bem, razão pela qual deve haver nova avaliação nos termos dos arts. 480 e 873 do CPC. Sem razão. O art. 873 do CPC dispõe sobre a possibilidade de nova avaliação, nos seguintes casos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. De fato, a parte pode arguir de forma fundamentada a ocorrência de erro na avaliação, contudo, deve fazer de forma tempestiva, assim que tomar ciência da realização do ato. No caso dos autos, a avaliação foi juntada aos autos em 25 de outubro de 2022, no ID 140854829. Na ocasião da avaliação, o agravante KELVIN foi devidamente intimado, conforme certidão de ID 140854828, mas se manteve inerte. Mesmo ciente do valor e dos critérios utilizados na avaliação, as partes não apresentaram impugnação, conforme certificado no ID 161793324, o que levou à homologação do laudo (ID 162434054). Portanto, resta clara a preclusão da matéria acerca do valor ou dos critérios utilizados na avaliação do imóvel. Ademais, os agravantes não alegam que houve majoração ou depreciação no valor do imóvel, o que torna inaplicável o inciso II do dispositivo legal acima transcrito. 3. Ordem de Penhora Os agravantes alegam ofensa à ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, ao argumento de que não houve a comprovação do esgotamento de todos os meios de constrição. Sem razão. A penhora foi deferida em 5/10/2022, por meio da decisão de ID 138832676. Devidamente intimados, os agravantes apresentaram impugnação no ID 139141290, nas quais alegaram que deveriam ser penhorados, primeiramente, os bens do devedor principal e o imóvel penhora se trata de bem de família. Veja-se, não houve qualquer alegação acerca da violação da ordem de penhora constante do art. 835 do CPC, o que demanda o reconhecimento da preclusão da matéria. Mesmo que assim não fosse, a ordem constante do art. 835 do CPC é apenas preferencial, podendo ser alterada pelo Juízo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos de seu § 1o: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens nos autos (IDs 92231510, 92588217, 98562945, 98562957 ao 98562976), contudo, não foram suficientes para a satisfação da dívida. Assim, não há qualquer violação legal ao se penhorar o imóvel para fins de adimplemento do débito, uma vez que não foram encontrados outros bens penhoráveis. 4. Penhora em Excesso Os agravantes aduzem a existência de penhora em excesso, uma vez que o valor atualizado do débito é três vezes inferior ao valor do imóvel penhorado, o que demonstra que não está sendo observado o art. 805 do CPC que determina a penhora de forma menos gravosa ao devedor. Sem razão. Conforme já registrado, não houve impugnação ao valor da avaliação estabelecido no ID 140854829, havendo a homologação do laudo por meio da decisão de ID 162434054. Portanto, mesmo cientes do valor avaliação frente ao valor do débito, as partes se mantiveram inertes. No mais, o art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, não há que se falar onerosidade excessiva ao devedor, pois o imóvel será leiloado para o pagamento da dívida, sendo que eventual valor remanescente lhe será devolvido. 5. Incorreção da Planilha Os agravantes afirmam que a planilha de débito apresentada pelo credor apresenta valores incorretos, o que gera enriquecimento sem causa ao credor. Alega a existência de capitalização de juros e afirma que deve incidir a taxa SELIC como fator de atualização monetária. Sem razão. Mais uma vez a matéria se mostra preclusa. A alegação dos agravantes se trata de verdadeira afirmação de excesso de execução, que deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Devidamente intimados do início do cumprimento de sentença, as partes não cumpriram voluntariamente a obrigação e nem apresentaram impugnação, conforme certidão de ID 83585162, o que demonstra que precluiu a oportunidade de alegar o excesso. Ademais, mesmo que a matéria referente à correção monetária se trata de ordem pública, tratando-se de alegação de excesso de execução, é obrigação da parte declarar de imediato o valor que entende devido, juntamente com planilha discriminada de cálculos, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Os agravantes deixaram de observar o preceito legal, o que leva à rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5o acima transcrito. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 17:29:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador